Tribunal: STF
Processo: HC 73349
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA: TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. REEXAME DA MATÉRIA
PROBATÓRIA.
1.      A soberania dos veredictos do júri, assegurada em
preceito constitucional, não é absoluta, sujeitando-se as decisões
do conselho de sentença à instância recursal.
2.      Não implica ofensa à norma constitucional que assegura a
soberania dos veredictos do júri, o acórdão proferido em grau de
apelação para anular a decisão contrária à prova dos autos.
3.      O reexame e revaloração de fatos e provas não é
compatível com o rito especial e sumário do habeas-corpus.
4.      Habeas-corpus indeferido.